Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-49.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), ELIETE DUARTE DE FARIA - CPF: 916.389.091-72 (EMBARGANTE), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (EMBARGANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ELIETE DUARTE DE FARIA - CPF: 916.389.091-72 (EMBARGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NO SISTEMA DO
PJe
. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por duas partes contra acórdão que negou provimento à apelação, embora o resultado do julgamento não tenha sido unânime, visto que houve divergência no valor da indenização. As partes alegam omissão do acórdão em relação à aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, bem como outros vícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) se a divergência de voto sobre o valor da indenização em apelação, que resultou em um resultado não unânime, exige a aplicação da técnica de julgamento com quórum ampliado (art. 942 do CPC); (
ii
) se a não observância do rito previsto no art. 942 do CPC configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O voto divergente mencionado pelos embargantes jamais integrou o julgamento, sendo resultado de falha técnica do sistema
PJe
, que migrou um voto de uma sessão anterior, que foi adiada, para a sessão subsequente, na qual a magistrada que proferiu o voto não mais integrava a turma julgadora.

4. A composição da Turma Julgadora e a unanimidade do julgamento são aquelas descritas no acórdão, conforme certidões da Secretaria Judiciária e do setor de Tecnologia da Informação do Tribunal.

5. Inexistindo os vícios de omissão, contradição e erro material, não há que se falar em nulidade do acórdão ou em necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
rejeita
dos.

Tese de julgamento:
"O erro material ou técnico do sistema eletrônico, que não altera o resultado do julgamento e a composição do colegiado, não macula a higidez do acórdão, inexistindo razão para a sua reforma ou nulidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
embargos de declaração interposto por ELIETE DUARTE DE FARIA, e, também, por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso,
que nos autos
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da
ação de "
Indenização por Danos Morais por
Causa Mortis
",

ajuizada por Eliete Duarte Faria em face de Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra – COOPERTAN e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
,

que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00.

A embargante ELIETE DUARTE DE FARIA sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise da preliminar de intempestividade dos recursos de apelação, a qual foi suscitada em suas contrarrazões. Aduz, ainda, que o acórdão incorre em obscuridade quanto à forma de julgamento, pois, embora conste que os recursos de apelação foram desprovidos por unanimidade, verifica-se que a 2a Vogal divergiu expressamente quanto ao valor da indenização, propondo sua redução. Enfatiza que não há menção à aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, o que seria obrigatório diante da divergência de mérito existente.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a obscuridade, a fim de que seja sanada a omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade ou, caso não seja acolhido este item, que seja esclarecida a obscuridade acerca da conclusão de julgamento unânime, com a informação se houve retratação de voto ou se será observada a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC
.

A embargante COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que o acórdão é eivado de contradição, pois, embora tenha sido proclamado por
unanimidade,
a Desembargadora Tatiane Colombo, Segunda Vogal, divergiu parcialmente do Relator, especificamente quanto ao valor da indenização por danos morais, propondo a redução para R$ 200.000,00. Assevera a existência de erro material na composição da Turma Julgadora, uma vez que consta o nome de um Desembargador diferente daquele que efetivamente participou como segundo vogal. Aduz que o voto da Primeira Vogal não consta do acórdão, o que compromete a regularidade do julgamento e implica em descumprimento do Regimento Interno do Tribunal.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar o erro material e as contradições
apontadas ,
para que seja reconhecido que não houve unanimidade quanto ao valor da indenização por danos morais, com a consequente redução do montante arbitrado. Requer, ainda, que seja reconhecida a ausência de manifestação da Primeira Vogal, determinando-se a nulidade da sessão ou, subsidiariamente, a complementação do voto ausente
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de vícios no julgado. A primeira embargante (Eliete) aponta obscuridade quanto à proclamada unanimidade, uma vez que haveria voto divergente. A segunda embargante (COOPERTAN) sustenta contradição, também em razão da divergência de voto, além de erro material na composição da Turma Julgadora e ausência de voto do primeiro vogal.

O cerne da questão reside na suposta divergência de voto da Desembargadora Tatiane Colombo, que, segundo os embargantes, comprometeria a unanimidade do acórdão e exigiria a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Contudo, a realidade fática e processual, confirmada por certidões e informações da Secretaria Judiciária e do setor de Tecnologia da Informação deste Tribunal, demonstra a inexistência de qualquer irregularidade, conforme passo a discorrer
.

Em 01 de julho de 2025, o processo foi incluído na pauta da sessão do Plenário Virtual, que se estenderia até 03 de julho. A composição da Turma Julgadora, naquela sessão, incluía a Desembargadora Tatiane Colombo
, que estava em substituição
a Desembargadora Clarice Claudina
,
que estava em gozo de licença compensatória de 16 de junho a 4 de julho de 2025
. Durante esse período, a ilustre Magistrada inseriu seu voto no sistema, propondo a redução do
quantum

indenizatório.

Contudo, o julgamento naquela sessão foi adiado por ausência de prévia intimação de pauta. O processo, portanto, não foi julgado
(Id. 297330372)
.

O julgamento efetivo e conclusivo do recurso de apelação ocorreu somente na sessão subsequente, entre 29 e 31 de julho de 2025. Nesta nova sessão,
a Turma Julgadora foi composta por seus membros natos: o Desembargador Relator Márcio Aparecido Guedes e os Desembargadores Clarice Claudino da Silva e Sebastião Barbosa Farias. A Desembargadora Tatiane Colombo, por sua vez, não integrava este colegiado.

O sistema
PJe
, por uma falha técnica, migrou o voto anteriormente inserido pela Desembargadora Tatiane Colombo para a pauta da sessão de 29 de julho, gerando a aparência de que ela havia participado e proferido voto naquele julgamento.

A inclusão desse voto no julgamento posterior, ocorrido em 29 de julho de 2025, foi um erro sistêmico do PJE, conforme atestado pela Secretaria Judiciária e a própria TI.

Vejamos:

CERTIFICO que a sessão do plenário virtual realizada de 29 a 31/07/2025 teve como turma julgadora os três membros natos da Câmara: Desa. Clarice Claudino da Silva, Des. Sebastião Barbosa Farias e Dr. Márcio Aparecido Guedes.

CERTIFICO que em resposta ao chamado à Central de Atendimento SDM vinculada à TI deste egrégio Tribunal de Justiça (ID do ticket: 2347156), foi esclarecido que o voto da Dra. Tatiane Colombo foi inserido na sessão do plenário virtual de 01 a 03/07/2025, sessão esta que a Dra. Tatiane fazia parte da composição, porém o julgamento foi adiado por ausência de intimação prévia de pauta.

CERTIFICO que faço a transcrição da resposta da TI sobre o questionamento quanto à data que a Dra. Tatiane Colombo inseriu seu voto na sessão: Prezados(as), o documento voto id 296988891 foi elaborado na sessão adiada do dia 01/07/2025, na qual a Magistrada TATIANE COLOMBO fazia parte da composição do processo. O
Pje
envia os votos sem data de juntada para as próximas sessões, portando o processo foi julgado na sessão do dia 29/07/2025 onde a Magistrada já não fazia parte da composição, mas o voto veio da sessão anterior. Em relação ao documento Acórdão/relatório/voto/ementa apresentarem duplicados nos autos, é apenas um comportamento do PJE, não
esta
duplicado na base de dados, apenas na visibilidade.

A unanimidade proclamada no acórdão é, portanto, a única realidade jurídica. O voto divergente mencionado pelos embargantes jamais integrou a deli
beração que resultou no acórdão.

Portanto, a alegada obscuridade e contradição são inexistentes. A composição da Turma Julgadora e o resultado unânime do julgamento são aqueles descritos n
a certidã
o acórdão, e qualquer informação em contrário no sistema é resultado de falha técnica, não de vício no ato de julgar. O acórdão não se encontra maculado e, por conseguinte, não há que se falar em nulidade ou em necessidade de ampliação do colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Eliete Duarte de Faria e pela Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra, mantendo-se o acórdão
incólume
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025